Tribunal: TJDFT
Processo: 0717711-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717711-82.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Y. V. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: JORDANES VIEIRA DE PAULA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Y. V. D. R. contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos de ação de conhecimento, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, a autora narrou ser portadora de transtornos globais do desenvolvimento (CID-10: F84). Ao procurar atendimento no serviço público de saúde, foi inserida no sistema SISREG III para realizar consulta, no dia 24/05/2022, sob a classificação de risco AMARELO – Urgência, porém ainda não havia sido chamada. Pediu a condenação do Distrito Federal para ser compelido a conceder a consulta a requerente, no prazo de 10 dias. O juiz julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao Distrito Federal que fornecesse à autora, no prazo de 60 dias, consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico), sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular. A apelante requer a reforma da sentença para que o agendamento de consulta (atendimento ambulatorial) seja realizado no prazo de 10 dias úteis (ID 44852812). Na petição (ID 44852817), o apelado informa que foi agendada a consulta médica pretendida para o dia 02/02/2023, no COMPP - Centro de Orientação Médico-Psicopedagógica, Asa Norte. A apelante informa a perda superveniente do objeto do recurso em razão de a consulta já ter sido realizada (ID 45123954). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como relatado, a apelação se destinava à reforma a sentença para compelir o Distrito Federal a fornecer consulta à autora no prazo de 10 dias. Todavia, houve perda superveniente do objeto do recurso em razão de a consulta já ter sido realizada. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 30 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator